Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704998-17.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO SUPER CENTER VENANCIO 2000 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 18522155). Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E OUTRO (Doc. Num. 17535691) em face do acórdão (Doc. Num. 17204270) por meio do qual esta Quinta Turma Cível, por unanimidade, deu provimento à Remessa Oficial e à Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL, ora Embargado, para, reformando a sentença, julgar totalmente improcedente a pretensão deduzida na inicial, consoante ementa assim redigida: “ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PESSOA JURÍDICA QUALIFICADA COMO GRANDE GERADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. CONSTATAÇÃO. DIREITO À DIMINUIÇÃO NO VALOR DA EXAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1 - A exação da Taxa de Limpeza Pública (Lei no 6.945/1981, art. 2o) se justifica, por si só e integralmente, quando há benefício, ainda que potencial, de uma ou mais das atividades estatais de gerenciamento de resíduos, desde que presente o elemento compulsoriedade. 2 - Tendo em vista que somente uma parcela do processo de gerenciamento de algumas espécies de resíduos sólidos passou à seara privada daqueles definidos pela Lei Distrital no 5.610/2016 como grandes geradores de resíduos, permanece hígida a cobrança da TLP com relação a tais contribuintes, notadamente porque o aludido tributo tem como fato gerador a compulsoriedade na utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos atinentes a qualquer uma das etapas do processo de gerenciamento de sejam quais forem os resíduos sólidos não abarcados pelo limitado regime de responsabilidade estabelecido pelo mencionado normativo local. 3 - No panorama legal vigente, orientado pelo princípio da igualdade material e do poluidor-pagador (Lei Federal no 12.305/2010, art. 6o, II), em que se reconhecem maiores deveres e sujeições àqueles enquadrados como grandes geradores de resíduos sólidos, mais acertado é que sua retribuição social, em vez de encolher, ganhe dimensão proporcional à significativa quantidade de lixo que liberam no meio ambiente, de tal modo a não prosperar a pretensão genérica de diminuição da exação, sobretudo diante das características que identificam a taxa como tributo. Apelação Cível e Remessa Oficial providas.” (Acórdão 1257174, 07049981720188070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pleitearam, ainda, os Embargantes (Doc. Num. 17606924) tutela de urgência recursal para o fim de “reconhecer a suspensão da exigibilidade da taxa de limpeza pública, em razão do seu depósito integral em Juízo, determinando que o DISTRITO FEDERAL emita a certidão positiva, com efeitos negativos, em nome das REQUERENTES” (Doc. Num. 17606924 – Pág. 4). O referido pleito foi, inicialmente, indeferido (Doc. Num. 17624965) pelo eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, atuando como Relator eventual em decorrência das férias deste Relator durante o mês de julho último. Após pedido de reconsideração dos Embargantes (Doc. Num. 17655628 e 17766570), o Relator Eventual acolheu o pleito e deferiu o pedido de tutela de urgência incidental para determinar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, referente aos créditos tributários em discussão nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Peticiona agora os Embargantes (Doc. Num. 18522155) noticiando o descumprimento da determinação contida na decisão em que fora determinada a expedição da certidão acima mencionada e, por conseguinte, requereu o seguinte: “É caso de reconhecer a incidência e esgotamento da multa fixada na decisão ID 17783136, de 15/07/2020, pelo alcance do seu limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). De igual modo, requer a majoração da multa cominatória pelo descumprimento reiterado ou, entendendo-se essa ineficaz, requer a imposição de crime de desobediência.” (Doc. Num. 18522155 – Pág. 7). Intimado a se manifestar, o Distrito Federal assevera (Doc. Num. 18709335) que cumpriu a determinação judicial e que não há que se falar em aplicação de multa. Esclareço que a questão, se for o caso, deve ser deduzida perante o Juízo de origem, eventualmente, sob a forma de cumprimento provisório de sentença (art. 297, parágrafo único do CPC). A pretensão constante da referida manifestação (Doc. Num. 18522155) consiste, em verdade, em cumprimento provisório de sentença, o qual deverá ser processado nos termos dos artigos 520 a 522 do Código de Processo Civil. Destaco, ainda, que o cumprimento de sentença deve se processar junto ao Juízo de origem. Nesse diapasão, nada há a ser provido em relação ao pedido apresentado pelos Embargantes. Realizada a intimação da presente pelas vias ordinárias, retornem os autos para a apreciação do recurso de Embargos de Declaração já interposto (Doc. Num. 17535691). I. Brasília - DF, 17 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador